Tribunal: TJDFT
Processo: 0710117-29.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CITAÇÃO NÃO REALIZADA. ART. 485, INCISO IV, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA. CITAÇÃO APÓS APELAÇÃO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS.
1. Na ação de busca e apreensão de veículo em alienação fiduciária, conforme Decreto-Lei n.o 911/1969, a citação somente será realizada após o cumprimento da liminar concedida para apreensão do bem.
2. A fim de possibilitar a citação nas ações de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, uma vez frustradas as tentativas para a localização do bem, incumbe ao autor diligenciar para obter endereço apto ao cumprimento da medida de busca e apreensão e posterior citação.
3. Restando esgotadas as tentativas de citação do réu, e verificando-se que o autor não viabilizou a promoção da diligência citatória, o feito deve ser extinto sem resolução do mérito, porquanto ausente a citação, considerado pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC.
4. Para a hipótese de extinção fundamentada no inciso IV do artigo 485 do CPC não é necessária a prévia intimação pessoal do autor.
5. Quando a ação é extinta sem julgamento de mérito, sem condenação em honorários, e a parte ré, citada após a apelação, oferece contrarrazões, restando o apelo improvido e confirmando-se a sentença, devem ser fixados honorários advocatícios em favor do seu patrono.
6. Apelação conhecida e não provida.